Tribunal: TJMT
Processo: 1003318-77.2022.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003318-77.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[A. M. S. P. - CPF: 075.558.031-19 (APELADO), VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 072.808.607-70 (ADVOGADO), JOLIANE APARECIDA DA SILVA PEREIRA - CPF: 832.830.561-53 (APELADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JOLIANE APARECIDA DA SILVA PEREIRA - CPF: 832.830.561-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR –APLICAÇÃO EM AMBIENTE HOSPITALAR COM ACOMPANHAMENTO MÉDICO – COBERTURA DEVIDA – COBRANÇA DE CO-PARTICIPAÇÃO SOBRE O VALOR DO MEDICAMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL –

– ALEGADA OMISSÃO – NÃO VERIFICADA – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
interpostos por
Unimed Norte do Mato Grosso - Cooperativa de Trabalho Médico
de acórdão que, a unanimidade,
negou
provimento ao recurso de apelação interposto pela requerida, ora embargante, assim ementado:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR – TRATAMENTO IMUNOTERAPIA – INDICAÇÃO MÉDICA – APLICAÇÃO EM AMBIENTE HOSPITALAR COM ACOMPANHAMENTO MÉDICO – RECUSA INDEVIDA – COBERTURA DEVIDA – COBRANÇA DE CO-PARTICIPAÇÃO SOBRE O VALOR DO MEDICAMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não se trata de medicamento de uso domiciliar, porquanto a indicação da médica especialista é para aplicação em ambiente hospitalar, com acompanhamento médico.

Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos.

A cobrança de coparticipação sobre o valor do medicamento pleiteado se mostra indevida, já que o contrato é omisso quanto à incidência da coparticipação no custeio de medicamentos.

As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde.

Embargos declaração
(Id. 246636172): Sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso com relação às alegações de que a imunoterapia pleiteada é realizada em casa, se trata de medicamento domiciliar.

Afirma que o laudo médico informa que o tratamento pode ser subcutâneo ou sublingual, o que não é realizado no ambiente hospitalar, e que em momento algum a embargada faz prova de que deve realizar a administração no hospital.

Alega que o medicamento solicitado não é coberto pelo contrato por de ser de uso domiciliar.

Aduz que o acórdão também foi omisso quanto à legalidade da cobrança de coparticipação, que está prevista no dispositivo legal que disciplina o instituto (artigo 16, VIII, da Lei no 9.656/98), de modo que a ausência de cobrança não poderá prevalecer, pois o instrumento contratual pactuado é na modalidade coparticipativo no percentual de 50% sem qualquer irregularidade.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar as omissões apontadas quanto à ausência de cobertura para fornecimento de medicamento de utilização domiciliar e sobre a necessidade e legalidade da coparticipação.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de Declaração
interpostos por
Unimed Norte do Mato Grosso - Cooperativa de Trabalho Médico
de acórdão que, a unanimidade,
negou
provimento ao recurso de apelação interposto pela requerida, ora embargante.

A embargante busca, em síntese, sejam sanadas as omissões apontadas, ao argumento de que o acórdão não observou que o medicamento pleiteado é de uso domiciliar, e que há omissão quanto à legalidade da cobrança de coparticipação.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar os temas debatidos concluiu que a alegação da apelante de que o medicamento é de uso domiciliar não deve prosperar, porquanto o pedido médico acostado no Id. 227362220, indica que o medicamento deve ser aplicado em ambiente hospitalar, via sub cutânea, com acompanhamento médico.

Além do que, o acórdão foi claro ao concluir que a cobrança de coparticipação, nesse caso específico, se mostra indevida, já que o contrato é omisso quanto à incidência da coparticipação no custeio de medicamentos.

Por oportuno, colaciona-se fragmentos do acórdão que tratou da matéria:

“ (...) No caso, verifica-se que a alegação da apelante de que o medicamento é de uso domiciliar não deve prosperar, porquanto conforme pedido médico acostado no Id. 227362220, indica que o medicamento deve ser aplicado a cada 07 dias em ambiente hospitalar, via sub cutânea, com acompanhamento médico.

Desse modo, a recusa de tratamento no presente caso, na forma prescrita pela médica, há que ser considerada abusiva, porquanto o medicamento não foi prescrito para uso domiciliar, deve ser aplicado em ambiente hospitalar com acompanhamento médico, conforme prescrição da médica especialista imunologista e alergista Dra. Leticia Munhoz.

(...)

Dessa forma, não se pode aceitar como justificativa para a recusa do om relação à coparticipação, é cediço que é permitida a inclusão de fatores moderadores no custeio dos planos de saúde, paralelos às mensalidades, como a coparticipação.

Contudo, no presente caso, o contrato realizado entre as partes dispõe sobre a incidência de coparticipação para consultas, exames de rotina e especializados, atendimento ambulatorial (50%) e internações (Id. 227362153 - Pág. 7-8).

Destarte, em que pesem as alegações da apelante, a cobrança de coparticipação, nesse caso específico, se mostra indevida, já que o contrato é omisso quanto à incidência da coparticipação no custeio de medicamentos. “

No entanto, em que pese à busca da embargante em questionar a menção expressa aos dispositivos elencados, do exame da decisão, verifica-se que a matéria foi devidamente apreciada, com expressa conclusão de que verificada a indicação médica para que o medicamento seja aplicado em ambiente hospitalar e que a cobrança de coparticipação no caso se mostra indevida.

Logo, não há que se falar em vícios a serem sanados.

Assim, o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca a embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição, capaz de se chegar a tanto.

Percebe-se, portanto, que
não houve omissão, obscuridade ou mesmo contradição no acórdão embargado
.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC
.

2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.

3. Ademais,
é incabível a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário
.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 16/06/2015)
. (
sic
) (grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024